Tribunal: TJSP
Processo: 1013187-74.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE ENTRE EMBARCAÇÕES. Pretensão da empresa contratada, responsável pela operação e manutenção de balsas, de cobrar da Dersa os valores despendidos com o reparo de avarias em embarcação envolvida em acidente marítimo. Cabimento. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Documentos anexados à inicial e demais peças

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE ENTRE EMBARCAÇÕES. Pretensão da empresa contratada, responsável pela operação e manutenção de balsas, de cobrar da Dersa os valores despendidos com o reparo de avarias em embarcação envolvida em acidente marítimo. Cabimento. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Documentos anexados à inicial e demais peças processuais suficientes ao deslinde da controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas. Mérito. Aplicação do princípio "pacta sunt servanda". O contrato firmado entre as partes atribui a responsabilidade à contratada nas seguintes hipóteses (cláusulas 6.32 e 6.33): (i) quando houver perda total de embarcações; (ii) quando houver danos ou avarias, se demonstrada a imperícia, incapacidade, desatenção ou quaisquer outras causas relacionadas a má operação e manutenção das balsas. Nenhuma das duas hipóteses foi observada no caso em julgamento. Caso em que um navio de origem chinesa abalroou a balsa atracada no píer, durante o procedimento de embarque de veículos para a travessia Santos-Guarujá. Acidente atribuído a caso fortuito ou força maior, de acordo com decisão do Tribunal Marítimo em procedimento instaurado para apuração da responsabilidade pelo evento. Ausência de culpa da empresa autora. Contratação de seguro de embarcações formalizada pela contratada. Impossibilidade de aplicação da exceção de contrato não cumprido. Hipótese na qual a Dersa deve arcar com o custo de reparo da embarcação. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a Dersa a pagar à autora o valor desembolsado para reparar a embarcação, invertidos os ônus sucumbenciais. Consectários legais. Aplicação dos temas 810 do STF (RE no 870.947/SE) e 905 do STJ. Correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação (arts. 397, parágrafo único, e 405, do CC). Honorários advocatícios arbitrados por equidade, em razão do elevado proveito econômico obtido, majorados pela sucumbência recursal. Inteligência do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013187-74.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INTERNACIONAL MARÍTIMA LTDA, é apelado DERSA - DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 16893
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Internacional Marítima Ltda.
Apelado(a)(s): DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Otávio Tioiti Tokuda
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ACIDENTE
ENTRE
EMBARCAÇÕES. Pretensão da empresa contratada, responsável
pela operação e manutenção de balsas, de cobrar da Dersa os
valores despendidos com o reparo de avarias em embarcação
envolvida em acidente marítimo. Cabimento. Rejeitada a
preliminar de cerceamento de defesa. Documentos anexados à
inicial e demais peças processuais suficientes ao deslinde da
controvérsia. Desnecessidade de produção de outras provas.
Mérito. Aplicação do princípio “pacta sunt servanda”. O contrato
firmado entre as partes atribui a responsabilidade à contratada
nas seguintes hipóteses (cláusulas 6.32 e 6.33): (i) quando houver
perda total de embarcações; (ii) quando houver danos ou avarias,
se demonstrada a imperícia, incapacidade, desatenção ou
quaisquer outras causas relacionadas a má operação e
manutenção das balsas. Nenhuma das duas hipóteses foi
observada no caso em julgamento. Caso em que um navio de
origem chinesa abalroou a balsa atracada no píer, durante o
procedimento de embarque de veículos para a travessia Santos-
Guarujá. Acidente atribuído a caso fortuito ou força maior, de
acordo com decisão do Tribunal Marítimo em procedimento
instaurado para apuração da responsabilidade pelo evento.
Ausência de culpa da empresa autora. Contratação de seguro de
embarcações formalizada pela contratada. Impossibilidade de
aplicação da exceção de contrato não cumprido. Hipótese na qual
a Dersa deve arcar com o custo de reparo da embarcação.
Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a
Dersa a pagar à autora o valor desembolsado para reparar a
embarcação, invertidos os ônus sucumbenciais. Consectários
legais. Aplicação dos temas 810 do STF (RE no 870.947/SE) e 905
do STJ. Correção monetária a contar do desembolso e juros de
mora a partir da citação (arts. 397, parágrafo único, e 405, do
CC). Honorários advocatícios arbitrados por equidade, em razão
do
elevado
proveito
econômico
obtido,
majorados
pela
sucumbência recursal. Inteligência do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
3
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de cobrança ajuizada por Internacional Marítima Ltda. em face de DERSA
Desenvolvimento Rodoviário S/A. Na sentença de fls. 590/591, foi julgado
improcedente o pedido da autora, visando ao recebimento da quantia de R$
7.828.926,91, em razão do descumprimento de contrato administrativo. A parte
vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 5% do valor da causa.
Inconformada, a autora busca a reforma da r. sentença, aos
seguintes argumentos: a) preliminarmente, nulidade de sentença por cerceamento de
defesa, em razão da ausência de instrução processual, resultando na negativa de
acesso à sindicância; b) no mérito, não consta do contrato a obrigação da apelante
pelos reparos decorrentes de acidentes causados por culpa de terceiros; c) criação de
um novo vínculo administrativo estabelecido entre as partes de forma verbal; d) no
dia do acidente, a embarcação estava atracada no píer, quando um navio
simplesmente a atingiu, ou seja, não houve ação ou mesmo omissão da apelante; e)
houve claro enriquecimento ilícito da Dersa, que se valeu de expediente proveniente
de clara má-fé, prometendo o ressarcimento (fls. 611/633).
O recurso foi respondido a fls. 639/653.
A apelante juntou aos autos cópia da decisão do Tribunal
Marítimo, segundo o qual o acidente ocorreu em razão de caso fortuito ou força
maior (fls. 700/702).
Instada a se manifestar, a Dersa peticionou informando que a
representação privada que ensejou o V. Acórdão do Tribunal Marítimo não interfere
no julgamento do recurso de apelação (fls. 725/728).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
4
1. Preliminar cerceamento de defesa
A pretensão de anular a sentença por cerceamento de defesa
não comporta acolhimento, porquanto despicienda a produção de prova oral.
Com efeito, o conjunto probatório existente nos autos é
suficiente ao deslinde da controvérsia, não havendo nenhuma necessidade de
produção de qualquer outra prova.
Conclui-se que agiu com acerto o d. magistrado ao julgar o
feito no estado, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil.
Afasta-se, pois, a preliminar suscitada, passando-se à análise
do mérito.
2. Mérito
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Internacional
Marítima Ltda. em face de DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A, alegando a
autora, ora apelante, em síntese, que era a responsável pela operação e manutenção
de balsas e embarcações que realizavam as travessias litorâneas do Estado de São
Paulo, estando em vigência o Contrato 3.717/07 na época dos fatos, isto é, em julho
de 2009.
Em 23/07/2009, o navio Zhen Hua 27, de bandeira chinesa, ao
trafegar no canal santista, abalroou a balsa FB 24, que estava atracada no píer e
fazia o procedimento de embarque para a travessia de 53 automóveis e 29
motocicletas, fato que ocasionou inúmeras avarias nos veículos e na própria
embarcação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
5
Alega, ainda, a autora que, a pedido da Dersa, efetuou todos
os reparos necessários para que a embarcação FB 24 voltasse a operar na travessia
Santos-Guarujá.
Contudo, segundo a autora, os reparos decorrentes do acidente
não estavam previstos no contrato firmado entre as partes, o que denota nova
contratação administrativa verbal para realização de serviços não previstos na
avença primitiva. E mais, tais serviços não foram pagos pela apelada.
Pois bem.
Como é sabido, o contrato faz lei entre as partes, devendo ser
observado o princípio do “pacta sunt servanda”. Em outras palavras, todos os
termos que as partes aceitaram inserir no contrato devem ser considerados e
cumpridos.
O contrato é um negócio jurídico bilateral tradicionalmente
regulado pelo direito privado. Como fonte de obrigações, repousa em certos
princípios básicos como, por exemplo, a autonomia da vontade, o consenso das
partes e a força obrigatória.
Ensina Silvio de Salvo Venosa que: “Um contrato válido e
eficaz deve ser cumprido pelas partes (...). O acordo de vontades faz lei entre as
partes (...) Essa obrigatoriedade forma a base do direito contratual” (VENOSA,
Sílvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos
contratos, 13a ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 393).
Como leciona José dos Santos Carvalho Filho: “a fiel
execução do contrato reflete o fiel cumprimento de tudo o que foi avençado, e tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
6
conduta é que deve se seguir ao ajuste, sobretudo porque é de todos conhecido o
postulado do pacta sunt servanda” (Manual de Direito Administrativo, 23a edição,
página 225, Lumen Juris, 2010).
O artigo 422 do Código Civil dispõe que “os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os
princípios da probidade e da boa-fé”.
São, portanto, princípios fundamentais para a justa execução
do contrato o da probidade e da boa-fé das partes.
No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes contém
duas cláusulas que solucionam a controvérsia (fls. 28):
“6.32. Em caso de acidente, que resulte em perda total de
embarcações da frota disponibilizada para a realização dos serviços, objeto deste
Contrato, a CONTRATADA deverá repor as embarcações sinistradas por outras de
mesmas características e operacionalidade, independentemente dos valores em que
foram seguradas as respectivas unidades.
6.33. A CONTRATADA será responsável por todos e
quaisquer danos ou avarias nas embarcações, flutuantes e demais partes dos
sistemas de atracação devido imperícia, incapacidade, desatenção ou quaisquer
outras causas relacionadas a má operação e manutenção das embarcações.”
De acordo com as cláusulas ora transcritas, é possível notar
duas situações distintas, nas quais a contratada deve arcar com os prejuízos sofridos
pela contratante Dersa.
A primeira situação diz respeito à perda total das
embarcações, ou seja, a contratada, ora apelante, somente será responsável pela
reposição das embarcações sinistradas, quando houver perda total, devendo repor as
embarcações sinistradas por outras de mesmas características e operacionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
7
Note-se que, neste caso, não há discussão de culpa. Se houver
o sinistro total, o contrato é expresso quanto à responsabilidade da contratada pela
reposição da embarcação sinistrada.
Na segunda hipótese na qual a contratada será responsável
pelos danos ou avarias nas embarcações ocorrerá quando houver imperícia,
incapacidade, desatenção ou quaisquer outras causas relacionadas a má
operação e manutenção das embarcações pela contratada.
Esta segunda hipótese diz respeito aos danos ou avarias
parciais, que não implicam perda total da embarcação. Neste caso, por expressa
disposição contratual, é imprescindível provar a culpa da contratada - imperícia,
incapacidade, desatenção ou quaisquer outras causas relacionadas a má operação
e manutenção das embarcações -, para que ela seja responsabilizada pelo reparo.
Analisadas as referidas cláusulas contratuais, deve ser aferida
a dinâmica do acidente, para verificar se a empresa apelante tem ou não
responsabilidade pelo reparo da balsa.
Vale repetir que, em 23/07/2009, o navio Zhen Hua 27, de
bandeira chinesa, ao trafegar no canal santista, desviou-se de seu curso e abalroou a
embarcação FB 24, que estava atracada no píer do Porto de Santos, realizando o
procedimento de embarque para travessia de veículos.
Saliente-se, ainda, que não há controvérsia entre as partes em
relação à dinâmica do evento.
Considerando o fato ocorrido e analisando o contrato, observa-
se, de plano, não ser aplicável a cláusula 6.32, que independe da análise de culpa e
regula a responsabilidade da contratada pelas avarias na hipótese de perda total, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
8
que definitivamente não ocorreu no caso em tela.
Na situação em exame, ocorreram diversas avarias, mas a
embarcação foi reparada, razão pela qual aplica-se, para resolução da controvérsia, a
cláusula 6.33, que atribui a responsabilidade à contratada somente quando agir com
imperícia, incapacidade, desatenção ou quaisquer outras causas relacionadas a má
operação e manutenção das embarcações, ou seja, quando se houver com culpa, em
qualquer de suas modalidades.
Convém, portanto, indagar se o acidente ocorreu por culpa da
empresa autora e a resposta, tendo-se por base o acervo probatório colhido, é
negativa.
Com efeito, consta do relatório de ocorrências operacionais
que havia um representante da apelante orientando e supervisionando as operações
de travessia das balsas e o navio de bandeira chinesa estava completamente fora do
rumo normal, quando se chocou com a embarcação atracada no píer (fls. 68/71).
Ademais, o caso foi analisado pelo Tribunal Marítimo, para
aferir a responsabilidade dos comandantes das embarcações e o julgamento apontou
que o acidente se deu por caso fortuito ou força maior, ou seja, o navio chinês
desviou-se do curso normal em razão de fortes correntes marítimas, sendo lançado
de encontro às embarcações atracadas no porto, o que também indica, de forma
estreme de dúvidas, que não houve dolo ou culpa dos prepostos da apelante (fls.
703/714).
Diante deste conjunto probatório, só resta concluir que a
contratada não agiu com imperícia, incapacidade, desatenção ou quaisquer outras
causas relacionadas a má operação e manutenção das embarcações, não podendo,
consequentemente, ser responsabilizada pelas avarias da balsa, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
9
referida cláusula 6.33.
Conforme já mencionado, o contrato faz lei entre as partes e
deve ser fielmente observado, razão pela qual tem inteira razão o apelante ao
sustentar a tese de que não pode ser responsabilizado pela reparação da embarcação
avariada.
A apelada sustentou, em contrarrazões, que a Internacional
Marítima Ltda. deixou de contratar o seguro em casos de acidente marítimo,
violando a cláusula 6.30 do contrato, que dispõe:
“A CONTRATADA deverá apresentar planilha de custos e
provisões para seguros regulares, os riscos de acidente de trabalho, roubos e furtos
contra terceiros, bem como deverá manter sempre em vigor apólices de todos os
seguros legalmente obrigatórios tais como:
6.30.1 Seguros contra incêndio (prédios, móveis, utensílios e
equipamentos e tudo mais que estiver sob sua responsabilidade e os de utilização
da fiscalização DERSA).
6.30.2 Seguro de responsabilidade civil geral (danos
causados a terceiros, materiais e pessoais).
6.30.3 Seguros de casco das embarcações.
6.30.4 Seguro obrigatório das embarcações. Nota: Os custos
de todos os seguros relacionados nos itens 6.30.1, 6.30.2, 6.30.3 e 6.30.4, deverão
ser incorporados à taxa de benefícios e despesas indiretas (BDI).”
Assim, a Dersa atribui à apelante a responsabilidade pela
reparação da balsa, sustentando que ela teria descumprido a cláusula que lhe
impunha contratar o seguro contra acidentes, invocando, assim, a exceptio non rite
adimpleti contractus, ou exceção do contrato não cumprido, defesa aplicada aos
contratos bilaterais, segundo a qual o contratante justifica que não cumpriu suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
10
obrigações em razão de a outra parte também não as tê-las cumprido.
Sem razão, contudo, porque os documentos de fls. 734/743
comprovam que a apelante contratara o seguro para transporte de embarcações,
cumprindo, assim, suas obrigações, sem dar azo ao rompimento do contrato.
Considerando, portanto, que nenhuma cláusula contratual foi
violada pela apelante, não há como aplicar ao caso a exceção do contrato não
cumprido, sendo devido o ressarcimento referente ao valor que pagou em nome da
Dersa.
Trata-se, repita-se, de responsabilidade contratual. Havendo
descumprimento da obrigação contratual, aquele que deu causa ao inadimplemento,
por ele deve responder.
Aliás, compulsando-se os autos, nota-se que houve troca de
mensagens e e-mails entre as partes (fls. 78/148), ocasião em que a apelante acabou
aceitando pagar o conserto, com a promessa de que seria posteriormente ressarcida,
arcando com ônus que deveria ter sido atribuído à Dersa.
A apelante viu-se obrigada a efetuar os reparos, para que a
embarcação FB-24 voltasse a operar na travessia de Santos-Guarujá, sob promessa
de futuro ressarcimento, que nunca veio a ocorrer, em razão da Sindicância Interna
realizada pela Dersa, não lhe restando outra alternativa que o ajuizamento da
presente ação, para obter a reparação que lhe era devida.
Com estes fundamentos, respeitando a orientação adotada pelo
I. magistrado de primeiro grau, reforma-se a sentença para julgar procedente o
pedido, a fim de condenar a apelada a ressarcir a apelante pelos valores que
desembolsou para reparar a embarcação avariada, com atualização monetária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
11
partir da data do desembolso e juros moratórios contados da citação, invertidos os
ônus sucumbenciais, passando a Dersa a arcar com as custas e despesas processuais
e honorários advocatícios.
Importante destacar que, independentemente do valor
atribuído à causa, a Dersa deverá pagar à empresa o montante que foi desembolsado
pela apelante para reparar a embarcação, a ser calculado em liquidação de sentença,
de acordo com os critérios estabelecidos neste voto.
Com relação aos termos iniciais dos consectários legais, a
correção monetária será devida desde a data do desembolso, para recompor a
desvalorização da moeda.
Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora
serão devidos da data da citação da Dersa, momento em que tomou conhecimento
da ação de cobrança, nos termos dos arts. 397 e 405, do Código Civil:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida,
no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”
Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
Sendo a Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S/A uma
sociedade de economia mista e não havendo nenhuma disposição contratual acerca
da atualização monetária (fls. 16/33), no cálculo dos juros e correção monetária
devem ser aplicados os Temas 810, do Supremo Tribunal Federal, e 905, do
Superior Tribunal de Justiça.
Assim, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, a correção monetária deve ser calculada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
12
pelo IPCA-E, índice incidente desde março de 2009, e os juros de mora devem
observar os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-
F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009.
Referido entendimento está em consonância com a orientação
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 02/03/2018, no julgamento do REsp
no 1.495.146/MG Recurso Repetitivo (Tema no 905), Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, ao também discutir sobre a aplicação do art. 1o F da Lei no 9.494/97 (com
redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda
Pública.
3. Verba Honorária.
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade,
em razão do elevado proveito econômico obtido.
Na fixação da verba honorária, para assegurar isonomia entre
as partes, de acordo com recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, o artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil/2015 deve ser interpretado de acordo com o
entendimento consolidado sob a égide do Código anterior, no sentido de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima,
como excessiva.
Assim, expurga-se qualquer possibilidade de violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como de enriquecimento sem
causa do patrono das partes litigantes.
Confira-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
13
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART.
85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. No regime do
CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito
sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do
art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o
juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do
CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o
valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em
caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível
identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios
do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de
improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba
honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para
situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No
caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da
singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi
pago na época adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios
abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela
recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do
Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico
extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso
implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, §
3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta
interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer
seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma
inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ,
que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7.
Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
14
equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no
caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-
fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas
processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação
das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o
poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. 8. A
linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade
aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as
partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente
tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa
verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na
hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o
indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente
pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários
irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10.
Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) -
destaques acrescidos.
No mesmo sentido, o entendimento desta C. 13a Câmara de
Direito Público:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS Valor
da causa inicialmente apontado de R$ 100.000,00 alterado para o valor do débito
fiscal que o autor pretende desconstituir (R$ 2.808.006,90) em virtude de v.
acórdão transitado em julgado que decidiu impugnação ao valor da causa.
Requerente que não recolheu as diferenças das custas, ensejando a extinção do
processo sem resolução do mérito (art. 290 do CPC/2015). Honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Insurgência quanto ao importe dos
honorários advocatícios fixados em valor excessivo. Consideradas as
peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que sequer houve discussão
acerca do mérito da demanda, tendo ocorrido o indeferimento da petição inicial,
não há justificativa para fixação da verba honorária em centenas de milhares de
reais. Considerados os critérios do art. 85, § 2o do CPC não é possível a
manutenção do encargo sucumbencial tão severo ao recorrente. Hipótese em que
cabe a fixação dos honorários por análise equitativa do juiz (art. 85, § 8o do CPC).
Verba honorária reduzida para R$ 20.000,00. R. sentença reformada quanto aos
honorários.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
1002243-47.2014.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013187-74.2015.8.26.0053 -Voto no
15
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/03/2017; Data de Registro: 10/04/2017).
A hipótese dos autos é, de fato, extremada, ensejando a
aplicação da regra excepcional, porque o proveito econômico obtido é elevadíssimo
(na data do ajuizamento da ação, cálculos da autora apontavam o montante de
R$7.828.926,91) e mesmo o percentual mínimo alcançaria cifra desproporcional à
atividade realizada pelo profissional que atuou na demanda, respeitado seu nobre
trabalho, se analisados os critérios do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Com estes fundamentos e tendo em vista a dedicação dos
advogados, a relevância, duração e complexidade da causa, fixa-se por equidade a
verba honorária devida pela parte vencida na demanda em R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), valor que remunera com dignidade o causídico da parte vencedora, em
consonância com o disposto no art. 85, §2o, I a IV, e §8o, do CPC.
Pela sucumbência recursal, em atenção ao art. 85, § 11, do
CPC/15 e ao trabalho adicional realizado nesta instância, majora-se a verba
honorária para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação para reformar
a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator